Tribunal: TJSP
Processo: 7005034-51.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGO 112, I, DO CP - OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA OMISSÃO PORQUANTO NÃO ANALISADA A MATÉRIA À LUZ DO ART. 5o, II E LVII, DA CF - INADMISSIBILIDADE – EMBARGANTE QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGO 112, I, DO CP - OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA OMISSÃO PORQUANTO NÃO ANALISADA A MATÉRIA À LUZ DO ART. 5o, II E LVII, DA CF - INADMISSIBILIDADE – EMBARGANTE QUE OBJETIVA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
7005034-51.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
OTAVIO DE JESUS OLIVEIRA e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DA DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7005034-51.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Aux. Des. Souza Nucci FÍSICO Voto no 12719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 7005034-51.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADA: COLENDA 16a CÂMARA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ss
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

DECISÃO
QUE
RECONHECEU COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA A DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA
PARA
A
ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGO 112, I, DO CP -
OPOSIÇÃO
DOS
PRESENTES
EMBARGOS
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

ALEGADA
OMISSÃO
PORQUANTO NÃO ANALISADA A MATÉRIA À LUZ DO
ART. 5o, II E LVII, DA CF - INADMISSIBILIDADE

EMBARGANTE
QUE
OBJETIVA
REAPRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
ENFRENTADA
NO
V.
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
AMBIGUIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opõe
os
presentes
Embargos de Declaração, contra o v. Acórdão de fls. 87/93 que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de execução interposto por OTÁVIO DE
JESUS OLIVEIRA para reconhecer como termo inicial da prescrição da pretensão
executória a data do transito em julgado da decisão condenatória para a
acusação, declarando extinta a punibilidade do sentenciado, nos termos do artigo
107, IV, do Código Penal, no tocante à reprimenda imposta nos autos da ação
penal no 0023065-94.2009.8.26.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Tóxicos
da Comarca de Salvador/BA.
Sustenta o embargante omissão do v. aresto, que não apreciou a matéria à luz do
artigo 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal.
Esse o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7005034-51.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo
Penal, cabem embargos declaratórios para sanar eventual ambiguidade (duplo
sentido), obscuridade (ininteligível), contradição (incoerência) ou omissão
(lacuna), admitindo-se ainda a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também surgir nos
embargos de declaração somente é admitido em caso de omissão ou
contradição, vez que a decisão poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o aclaramento do que
eventualmente está implícito.
Nenhum dos citados vícios ocorreu, a teor do disposto
no art. 535 do Código de Processo Civil e do artigo 619 do Código de Processo
Penal, que permitisse aproveitar a postulação integrativa oferecida para o
aperfeiçoamento ou correção do julgado proferido.
Verifica-se, sim, verdadeiro inconformismo para com o
resultado do julgamento, com pretensão evidentemente infringente, porquanto o
v. aresto embargado explicitou os motivos pelos quais acolheu o recurso
interposto pelo sentenciado.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam aos fins pretendidos, eis que eles "ostentam a natureza processual de
incidente de complementação do julgamento; objetivam um pronunciamento
integrativo-retificador, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando
obscuridade, dúvida ou contradição, bem como sanando omissão que possam
apresentar" (JTACSP, Saraiva, 78/203).
A propósito, THEOTONIO NEGRÃO anota que "Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em caráter de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 7005034-51.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (“IN” CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL e Legislação Processual em Vigor, 30a edição, Saraiva, pág.
559).
O embargante até pode discordar do resultado do
julgamento, mas os embargos de declaração não podem ser utilizados como
instrumento para a exteriorização de seu inconformismo.
Neste sentido já decidiu esta Colenda 16a Câmara
Criminal:
“Embargos de declaração. Alegação de omissão
quanto à observância do princípio da presunção de inocência por adoção da data
do trânsito em julgado da condenação para a acusação como marco da
contagem do lapso para a prescrição executória. Rediscussão incabível nesta via.
Efeitos nitidamente infringentes. Inadmissibilidade. Rejeição” (Embargos de
Declaração no 7005752-19.2016.8.26.0050/50000, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, j. 22/08/2017).
Desse modo, tendo a matéria em discussão sido
integralmente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado, ou mesmo
negativa de vigência a dispositivos federais ou constitucionais, os presentes
embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
OSNI PEREIRA
RELATOR